Tribunal: TJPA
Processo: 0801490-56.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801490-56.2024.8.14.0086

APELANTE: RENEI DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, E § 4º, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
: Apelante preso durante ação policial que constatou o tráfico de drogas em eletrodomésticos, sendo identificado pelo entregador que logo após retirar a mercadoria no porto se dirigia à sua residência e após ser abordado pelos policiais informou o destinatário do equipamento que transportava e estava recheado de entorpecentes, tendo os policiais, após autorização da esposa do apelante, adentrado no imóvel onde encontraram várias caixas de eletrodomésticos novos e que estavam abertas.

Tese defensiva
: Nulidade da prova – entrada em domicílio sem justa causa e/ou autorização do réu.
IMPROCEDENTE
.
Ação policial decorrente de fundadas razões acerca da prática de crime pelo apelante, tendo o corréu informado quem era o destinatário do produto que transportava e no qual havia entorpecente escondido. Autorização para entrada no domicílio dada pela companheira do ora apelante que em nenhum momento negou a ter dado ou que o tivesse feito sob coação, apenas afirmando que os policiais não apresentaram mandado judicial. Contexto fático anterior à ação de entrada em domicílio que permitiu a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência que, associada a autorização da moradora, torna válida a ação e legítima a prova dela decorrente.

Absolvição por ausência de provas – alegação de que provas produzidas durante o inquérito policial que não podem subsidiar o édito condenatório, principalmente ante a contradição nos depoimentos prestados pelos policiais.
IMPROCEDENTE
. Apesar de o corréu ter em Juízo apresentado versão diferente aos fatos, negando o que relatado em sede inquisitorial, tem-se dos autos, colhidos em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação e buscas na residência do ora apelante, sendo estes firmes e concisos acerca dos fatos e das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, não sendo pequena discrepâncias entre os relatos suficiente a os desclassificar como válidos uma vez que concisos e convergentes nos pontos relevantes, sendo imperioso ressaltar que a
mera apreensão da droga em poder do apelante já configura a prática da conduta prevista no art. 33, da Lei 11.343/06, que é misto alternativo, não havendo que se falar em absolvição.

Do direito de recorrer em liberdade. Não conhecimento.

A alegação de violação ao direito de locomoção deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, art. 240, § 1º.

Jurisprudência citada
:
STF - ARE: 1470989 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024;
STJ - AgRg no HC: 885922 SC 2024/0016178-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024; STJ - AgRg no HC: 819016 GO 2023/0137491-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023; TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021; TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021; TJPA -
PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Julgado em 2022-04-25.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RENEI DE SOUZAA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Juruti, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 26405402, que no dia 05 de setembro de 2024, por volta de 14h30min, durante a operação “Águas Seguras”, policiais militares que realizavam fiscalização no Porto Hidroviário de Juruti receberam informação de que havia entorpecente escondido no interior de uma churrasqueira elétrica que estava a bordo do Ferry Boat Estrela PP, oriunda da cidade de Manaus/AM, e que um indivíduo que estaria em uma moto Honda Titan preta, sem placa, estava a caminho do porto para receber a mercadoria.

Que os policiais passaram a monitorar a área e identificaram Juniere Batista dos Santos no momento em que este chegava ao local e recebia a referida churrasqueira elétrica e pouco tempo após a entrega, ele foi abordado pela equipe policial que, ao realizar busca no interior da churrasqueira, encontrou aproximadamente 1,172 kg de substância entorpecente conhecida como pedra Oxi.

Que ao ser indagado Juniere informou que a droga seria entregue a um indivíduo conhecido como "Neném", posteriormente identificado como Renei de Souza e diante dessa informação, a equipe policial se dirigiu à residência de Renei, localizada no bairro São Marcos, onde se encontrava a esposa deste, Janaina Abreu Rocha, que permitiu aos policiais a entrada no imóvel onde foram realizadas buscas, sendo encontrados diversos eletrodomésticos, aparentemente novos e com sinais de manuseio forçado, o que indicava possível uso para o transporte de ilícitos; que em busca externa, foram encontrados mais 134 gramas da mesma substância (pedra Oxi) em uma casa de cachorro que ficava no quintal da residência.

Diante de tais fatos Juniere e Renei foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Juruti para a lavratura do Auto de Prisão.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação de Juniere Batista dos Santos e Renei de Souza pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, e art. 35, da Lei 11.343/06.

Em ID 26405414, defesa prévia de Renei de Souza, sendo esta aditada em ID 26405428.

Em ID 26405415, defesa prévia de Juniere Batista dos Santos.

Em ID 26405430, recebida a denúncia.

Em ID 26405446, Termo de Audiência, mídia em ID 26405447/ e 26405459/63, contendo alegações finais orais ministeriais e do réu Juniere B. dos Santos.

Em ID 26405466, alegações finais de Renei de Souza.

A sentença, acostada em ID 26405467, julgou procedente a denúncia e condenou os réus nos seus termos, restando a pena de Renei de Souza cominada de em 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa, no que se tornou final e definitiva, e a de Juniere B. dos Santos em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, passando esta a ser de

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, após detração.

Em ID 26405478, certificado a ausência de interesse de Juniere B. dos Santos em recorrer da sentença.

Em ID 26405490, acostadas as razões do recurso interposto em favor de Renei de Souza, arguindo, em preliminar, a nulidade da ação policial de entrada em seu domicílio por ausência de justa causa, sem mandado judicial ou autorização de qualquer morador, bem como ausência de provas de sua participação na ação delituosa, afirmando que a condenação se deu somente com base em elementos obtidos na fase extrajudicial, em violação ao que determina o art. 155, do CPP; que os depoimentos colhidos em Juízo são contraditórios e não se prestam a subsidiar uma sentença condenatória, pugnando por sua absolvição, bem como pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 26405493, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 27154933, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
RENEI DE SOUZAA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Juruti, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

NULIDADE PROCESSUAL

Alega o impetrante serem nulas as provas acostadas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que a entrada dos policiais em seu domicílio foi decorrente unicamente de autorização verbal da companheira do apelante, não havendo qualquer documento a comprovar a alegada autorização e o apelante não autorizou a entrada em seu imóvel.

Tenho, ao contrário do alegado pela defesa, como inexistente qualquer ilegalidade no procedimento policial de busca domiciliar na residência do apelante, pois agiram os agentes da segurança pública de forma legal e em conformidade com a orientação jurisprudencial na medida em que após receberem a informação acerca da ocorrência de tráfico naquele local e de que este se dava através da guarda da droga no interior de eletrodomésticos, no caso uma churrasqueira elétrica, a polícia passou a monitorar
a área e identificaram aquele que, de acordo com as informações recebidas, seria o responsável pelo transporte da droga, o corréu Juniere Batista dos Santos, no momento em que este chegava ao local e recebia a referida churrasqueira elétrica, sendo pouco após abordado pela equipe policial que realizou busca no interior da churrasqueira e encontrou aproximadamente 1,172 kg de substância entorpecente conhecida como pedra Oxi, tendo este informado que a droga seria entregue ao ora apelante Renei de Souza, razão pela qual a equipe policial se dirigiu à residência deste, onde se encontrava sua esposa, Janaina Abreu Rocha, que autorizou a entrada no imóvel dos policiais, não havendo qualquer ilegalidade em tal ação que apesar de ocorrida sem mandado judicial, se deu em razão de justo motivo.

Assim, não prospera a alegação de ilicitude de tal conduta, não havendo como e se dar procedência à irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultantes de ação legal promovida pela polícia, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
.

As Cortes superiores já firmaram entendimento de que não configura ilegalidade a entrada em domicílio de qualquer elemento, ainda que sem mandado judicial, quando estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida, na forma do art. 244, do CPP, e o consentimento é livre de vício, ou seja, sem coação, como no caso dos autos, em que a companheira do apelante franqueou aos policiais a entrada em seu domicílio.

Depreende-se da mídia colacionada aos autos, ID 26405448, que os eletrodomésticos foram apreendidos no comércio do casal e da oitiva do relato da vítima não se constata que a ação policial de busca e apreensão se deu contra sua vontade ou seu consentimento, não havendo que se falar em ilegalidade. Ademais, em suas razões o impetrante afirma que tão somente a ausência de consentimento do réu, ora apelante, porém, desnecessário este ante a concordância da moradora, sua esposa.

É certo que a autorização há que ser documentada por escrito e, preferencialmente, de acordo com a jurisprudência, registrada em gravação, porém a ausência de tal

requisito não desqualifica a validade do consentimento uma vez que não há nos autos qualquer elemento a o desconstituir, sendo imperioso ressaltar, uma vez mais, que em momento algum a esposa do apelante nega ter consentido a entrada dos policiais, assim como em momento algum afirma ter sido pressionada a autorizar a ação policial, afirmando tão somente que os policiais não possuíam mandado, não se configurando, portanto, a nulidade apontada, principalmente pelo f ato de a ação policial na residência do apelante só ter ocorrido após prévio monitoramento e informação do corréu sobre o local para onde seria levado o objeto que transportava e no qual estava escondida a droga, só tendo os policiais adentrado no imóvel após obterem autorização da esposa do apelante, restando configurado o justo motivo ao proceder policial que visou tão somente se certificar acerca da ocorrência ou não de um ilícito penal, bem como a proteção da sociedade e seu resguardo contra prática delituosa tão gravosa que acaba por atingir a todos, não havendo que se falar em a ação para comprovação
a posteriori - "fishing expedition"
-,

inexistindo violação ao comando constitucional e, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

Neste sentido, de ausência de ilegalidade em situação como a dos autos já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita, além de expressiva quantidade de dinheiro
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF - ARE: 1470989 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

Portanto, não há que se falar em ilicitude de provas em casos como o dos autos, pois presente além da justa causa o livre consentimento para a entrada em domicílio pelos policiais,

entendimento adotado pelo STF que impõe que “
os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, pois a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
”. (AgRg no RE n. 1.447.032/CE, sendo o relator o Min. Alexandre de Moraes, vencedor), o que a toda prova se observa no caso em espeque.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
RE 603.616
, com repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e de nulidade das provas obtidas, porém, este não é o caso dos autos, onde além de fundadas razões se tem o consentimento, e, de acordo com o entendimento firmado pelo Ministro Reynaldo Soares, do STJ, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter entorpecentes em depósito, possui natureza permanente e: "
Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
", conforme decisão proferida nos autos do HC 588.445, onde afirmou que o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental a inviolabilidade de domicílio, sendo possível que ocorra quando fato anterior à entrada em domicílio permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, circunstância que se observa no caso em apreço, não havendo que se falar em nulidade da ação policial e das provas dela decorrentes, sendo rejeitada a preliminar.

Da Absolvição

Requer o apelo que se promova a absolvição do ora apelante por alegada ausência de provas da participação do apelante na conduta delitiva e de que a condenação se deu somente com base em elementos extrajudiciais, em violação ao que determina o art. 155, do CPP, pleito ao qual, adianto, não há que ser dado provimento.

O crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-lo Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo nele incorrer o agente ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada, tendo o apelante incorrido em um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Assim, ainda que o corréu Juniere tenha em Juízo apresentado nova versão dos fatos e afirmado desconhecer o apelante, apresentando nome diverso a pessoa a quem deveria entregar o equipamento que continha a droga (churrasqueira elétrica), e que o ora apelante tenha negado conhecer o corréu, tem-se que a testemunha Wesley, policial que participou das diligências, depoimento em mídia de ID 26405449, afirmou em Juízo como se deu a operação policial, afirmando que a informação recebida foi no sentido de que chegaria uma encomenda contendo entorpecentes e que ao fazerem a abordagem da pessoa responsável pela retirada do produto do porto este informou que a mesma seria entregue a uma pessoa de nome “neném”; que a esposa do apelante autorizou a entrada dos policiais e que no local havia várias caixas de eletrodomésticos abertas; que os produtos eram novos; que na casa do cachorro foi encontrada certa quantidade de droga; que não conhecia o apelante e que se o prendeu não lembra.

O policial Marlisson, depoimento em mídia de ID 26405450, relatou detalhes da operação policial que culminou com a prisão do apelante e corréu e que na operação realizada no porto constataram que um forno elétrico estava recheado com drogas; que o indivíduo responsável pelo transporte do objeto foi abordado e descreveu para quem a encomenda seria entregue e ao chegar no local informado observaram que o destinatário da mercadoria, Renei, já era conhecido pela prática de crime da mesma natureza, tendo sua esposa franqueado a entrada dos policiais na residência, na qual havia vários outros equipamentos elétricos que aparentavam terem sido desmontados para retirada do conteúdo; que os equipamentos eram novos e alguns estavam na caixa, mas todos aparentavam terem sido abertos; que após encontrarem a droga o ora apelante foi conduzido à delegacia; afirmou que o entregador não conhecia, mas que o Renei já era conhecido e já havia participado de operação de busca e apreensão em sua residência, mas que nada fora encontrado na ocasião; que os eletrodomésticos não estavam no comércio, mas no imóvel que fica atrás; que os eletrodomésticos estavam em caixas, outros fora, e que as caixas não estavam lacradas; que Joniere foi abordado na via pública e que no eletrodoméstico que ele transportava havia droga, tendo ele apontado a casa onde seria entregue o material e que a casa indicada era do apelante Renei.

Denota-se, portanto, que não há que se falar em condenação fulcrada somente em provas produzidas na fase inquisitorial, pois como se observa das mídias constantes dos autos os policiais que participaram das diligências de captura, busca e prisão do apelante foram ouvidos em Juízo e relataram com clareza de detalhes a ação policial e como se deu a apreensão da droga e posterior prisão do apelante e, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
merece destaque o depoimento prestado pel
o policial que participa da diligência que culmina com a prisão do agente infrator e do relato colhido nos autos tem-se que estes se mostram aptos à constatação dos termos da denúncia, restando a traficância comprovada pela apreensão de relevante quantidade de droga na residência do apelante, não havendo qualquer elemento que conduza a possível dúvida quanto à veracidade do que relatado pelos policiais, inexistindo fundamento ao pleito de absolvição e tampouco para aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Ressalto, por fim, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei
e, como cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido é a jurisprudência do
STJ
,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Tem-se dos autos que restou devidamente demonstrada a prática do ilícito pelo apelante, se prestando os depoimentos dos agentes públicos como elementos aptos a comprovar a prática do crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em condenação fulcrada somente nas provas produzidas na fase inquisitorial, de igual modo não procede a alegação defensiva acerca de contradição entre os depoimentos prestados pelos policiais, pois ainda que pequenas divergências tenham ocorrido entre eles, são firmes no ponto que interessa ao afirmarem a apreensão da droga, sendo neste mesmo sentido, acerca da presença de provas firmes e suficientes a fundamentar a condenação, a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“A Defesa aduz, em suas razões recursais, que a condenação imposta ao Apelante fora embasada exclusivamente no lastro probatório colhido durante a fase inquisitorial, incorrendo em nulidade, razão pela qual pugna pela absolvição de RENEI DE SOUZA.

Entretanto, tal tese defensiva não merece ser acolhida, pois no que tange à materialidade e autoria do crime, estas restaram sobejamente comprovadas não somente durante a fase inquisitória, mas judicializada de fato, através dos depoimentos dos policiais Militares em audiência, MARLISSON FERNANDES BENTES e WUESLEY SOUZA DOS SANTOS que foram uníssonos em apontar RENEI como sendo o autor do delito de tráfico; Laudo Definitivo, atestando que a substância encontrada com o réu se tratava de “BENZOILMETILECGONINA” (Cocaína); Auto de apreensão, sendo o registro formal da apreensão dos entorpecentes, onde fora catalogado os eletrodomésticos utilizados para o transporte da droga, bem como documentou o local e a circunstância da apreensão.

(...)

Ad argumentandum
, quanto a prova testemunhal extraída de agentes de polícia, esclarecemos que inexiste motivo para que seja colocada em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merece credibilidade - até prova em contrário.

O depoimento do policial, sobre o fato de que tem ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, não parecendo crível que aqueles que recebem do Estado para garantir a ordem pública não venham a merecer credibilidade quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.”

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório. Contudo, tal circunstância não se observa no caso em espeque, onde não se constata qualquer ilegalidade na ação policial, as provas produzidas são fartas e suficientes e a pena ao final alcançada se mostra proporcional à conduta do apelante, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em sua integralidade.

Da Liberdade

No último ponto de seu apelo, pleiteia o apelante pela concessão de sua liberdade para que sob tal condição possa responder ao feito.

Adianto que não conheço do ponto.

O direito de ir e vir é demanda a ser solucionada pela via processual adequada, qual seja, o
habeas corpus
,
entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois aquele é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025